Tribunal: TCU
Processo: 016.756/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que não conheceu de embargos de declaração opostos em sede denúncia sobre a atuação da agência reguladora no reconhecimento da viabilidade locacional da ampliação de terminal portuário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela empresa Super Terminais Comércio e Indústria Ltda. contra o Acórdão 978/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistentes os Acórdãos 978/2021 e 525/2021, ambos do Plenário; 9.3. não conhecer dos embargos de declaração opostos pela empresa Chibatão Navegação e Comércio Ltda. ao Acórdão 3212/2020-TCU-Plenário , com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e demais interessados.